Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707374-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA RECORRIDOS: WESLEY COSTA CAMPOS, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CANELAMENTO PREMATURO E INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES.DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 1. Conforme Segunda Seção do c. STJ, "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Assim, a aprovação do plano de recuperação judicial da operadora do plano de saúde não impede o prosseguimento das ações de indenização, por danos materiais. 2. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente a todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do benefício de plano de saúde rejeitada. 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 4. Toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento do dano suportado pelo consumidor. 5. A rescisão unilateral e injustificada do contrato, que deixou o recorrido sem a cobertura contratada, em momento em que necessitava de sua utilização, agravou a sua situação de fragilidade, em face da doença e cirurgia de que necessitava. 6. Devem as prestadoras de serviço arcar com ao pagamento de todos os custos da cirurgia de hérnia inguinal, cujo procedimento deveria ter sido realizado antes do cancelamento do plano, já marcado e autorizado. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, defendendo que os termos do contrato firmado entre as partes encontra-se perfeitamente legal e em consonância com o ordenamento jurídico em vigor, sendo que qualquer atitude que tente mudar seus termos causaria uma afronta ao ato jurídico perfeito, além de inovar obrigações contratuais que não foram estabelecidas entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023